Tribunal: TJSP
Processo: 2115408-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL. Oposição. Descabimento. Forma de julgamento recepcionada e admitida pelo novo Código de Processo Civil e que não acarretará prejuízo às partes, pois a sustentação oral só é admitida na hipótese prevista no artigo 937, VIII, da Lei Adjetiva Civil (decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência), o que não é o caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL. Oposição. Descabimento. Forma de julgamento recepcionada e admitida pelo novo Código de Processo Civil e que não acarretará prejuízo às partes, pois a sustentação oral só é admitida na hipótese prevista no artigo 937, VIII, da Lei Adjetiva Civil (decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência), o que não é o caso dos autos. Julgamento na forma virtual, ademais, que prestigia aos princípios da economia e celeridades processuais. Penhora sobre o faturamento da empresa. Decisão preclusa. Substituição da ordem por bem imóvel. Discordância da credora. Acerto na manutenção da penhora como anteriormente determinado e com consequente rejeição da substituição. Decisão mantida. Recurso não provido.